Tribunal: TJPA
Processo: 0801366-90.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801366-90.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, KOMATSU BRASIL INTERNATIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interbo em apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu a competência do Município de Parauapebas para a arrecadação do ISSQN incidente sobre serviços prestados pela empresa Komatsu Brasil Internacional Ltda., nos termos do art. 3º da LC nº 116/2003. A controvérsia teve origem em ação de consignação em pagamento ajuizada pela empresa diante da cobrança do mesmo imposto por mais de um ente municipal. O Município de Marabá, ao interpor Agravo Interno, sustentou que os serviços foram efetivamente prestados em seu território e que haveria estrutura da empresa no local, o que legitimaria a exigência tributária. Alegou ainda que a decisão agravada contrariaria os princípios federativo e da autonomia municipal, além de requerer o afastamento da repetição do indébito e a manutenção da atividade fiscalizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual município possui competência para arrecadar o ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela empresa Komatsu Brasil Internacional Ltda., objeto do contrato com a empresa Vale S.A. e coligadas; (ii) verificar a existência de unidade econômica ou profissional autônoma da prestadora de serviços no Município de Marabá, capaz de atrair a competência tributária para esse ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para arrecadação do ISSQN é, como regra geral, do município onde está localizado o estabelecimento prestador, conforme disposto nos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003, sendo irrelevante a localização física da execução dos serviços quando inexistente unidade econômica ou profissional autônoma no local da prestação.

A mera mobilização de equipe técnica e equipamentos no local da execução contratual, mesmo que contínua e por longos períodos, não configura por si só estabelecimento prestador com poderes decisórios, tampouco unidade autônoma apta a atrair a competência tributária para o Município de Marabá.

O Município de Marabá não comprovou a existência de unidade autônoma da empresa contribuinte em seu território, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ, especialmente nos precedentes REsp 2.079.423/MG e AgInt nos EDcl no AREsp 1.752.712/RJ, restando insuficientes os documentos apresentados (fotografias, vistoria, presença de veículos e estrutura mínima).

Não se configura prova diabólica a exigência de demonstração da existência de unidade econômica autônoma pela parte que pretende exercer a competência tributária, tratando-se de elemento fático passível de comprovação objetiva.

É indevido o pedido de repetição de indébito quando não comprovado qualquer recolhimento de ISSQN ao Município tido como incompetente, hipótese verificada nos autos em relação ao Município de Marabá.

A pretensão da empresa de obstar totalmente a atividade fiscalizatória do Município de Marabá deve ser rejeitada, cabendo-lhe exercer seu poder de polícia tributária nos limites da legalidade, sem prejuízo da definição judicial sobre a competência arrecadatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para a cobrança do ISSQN é do município onde se localiza o estabelecimento prestador, entendido como unidade econômica ou profissional autônoma com poderes decisórios, e não do local da execução física do serviço.

A mobilização de pessoal e equipamentos no local da prestação contratual, sem a demonstração de unidade autônoma com estrutura decisória, não desloca a competência tributária do ISSQN.

A ausência de recolhimento anterior do tributo ao município tido como incompetente afasta a possibilidade de repetição do indébito.

A atuação fiscalizatória do ente municipal deve respeitar os limites da legalidade, mesmo quando reconhecida a incompetência arrecadatória.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CTN, art. 123; CPC/2015, art. 541.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.079.423/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2024, DJe 15.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.752.712/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.10.2021, DJe 22.10.2021; STJ, REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 26.10.2011, DJe 14.12.2011.

Vistos, etc.

Acoordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo Interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 02.03.2026 até 09.03.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Município de Marabá interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

No recurso principal, o ente municipal defende a legalidade da cobrança do ISSQN referente a serviços prestados pela empresa Komatsu Brasil International Ltda. dentro dos limites territoriais do município, mesmo que o estabelecimento prestador estivesse situado em outro município.

A decisão agravada, contudo, assentou que a cobrança do imposto é devida ao Município de Parauapebas, local onde se encontra o estabelecimento prestador da empresa consignante, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.

No Agravo Interno, o Município Marabá, ora agravante, sustenta que os serviços foram efetivamente realizados dentro do seu território, o que, segundo sua argumentação, atrairia a incidência do imposto em seu favor, com base nas exceções trazidas pela própria legislação de regência.

Alegou, ainda, que o entendimento firmado pela decisão monocrática contrariaria o princípio federativo e a autonomia tributária dos entes municipais.

Invoca os Anexos III e IV do contrato firmado com a VALE e SALOBO, e diz que foi contratada para a manutenção e reforma de equipamentos no Projeto Salobo, localizado no município de Marabá/PA, e que o contrato especifica detalhadamente os serviços a serem prestados, incluindo a mobilização de pessoal e equipamentos especializados em condições contínuas e específicas, com a presença de profissionais qualificados como engenheiros, técnicos e instrutores, além da disponibilidade de veículos e ferramentas especializadas para a execução das atividades.

Alega que o Anexo III descreve os serviços, que envolvem prazos que podem variar de 15 a 75 dias para a conclusão das reformas e manutenções de grande vulto, e que a empresa contratada deve estar preparada para a mobilização rápida e eficaz desses recursos nas instalações do projeto SALOBO, que exige a instalação de infraestrutura especializada nas dependências do empreendimento, com a necessidade de logística contínua.

Sustenta ainda que não se limita a supervisionar os serviços, mas efetivamente executa as atividades no município de Marabá, sendo imprescindível a presença física e estruturada da empresa no local, com toda a equipe técnica e materiais necessários à execução das atividades de acordo com o contrato firmado, por isso, teria uma unidade autônoma no Município.

Defende que caberia à parte apelada demonstrar a inexistência do estabelecimento e não ao município, configurando a exigência de prova diabólica de um nível que não é razoável ou acessível ao agravante, sendo de responsabilidade exclusiva do apelado fornecer as comprovações.

Aduz que o pedido de repetição do indébito, conforme formulado pela parte agravada/apelada, carece de fundamentação fática e jurídica, uma vez que conforme restou claramente evidenciado nos autos, a empresa nunca recolheu qualquer quantia a título de ISSQN para o município de Marabá.

Afirma que durante a instrução do processo, não houve a apresentação de qualquer comprovação material robusta que demonstrasse que, em algum momento, a empresa tenha efetuado o pagamento ou recolhido o imposto referente à execução dos serviços no município de Marabá, razão pela qual, não se cogita da existência de devolução de qualquer valor ao Município.

Diz ser infundado o pedido da empresa apelada para que seja determinada a abstenção da prática de atos fiscalizatórios por parte da Fazenda Pública Municipal de Marabá, posto que a pretensão da apelada de impedir o exercício do poder de polícia da administração fiscal é totalmente impertinente e carece de qualquer fundamento jurídico ou fático.

Requer que se dê provimento ao presente agravo interno, para que seja revista a decisão monocrática, reconhecendo a improcedência do pedido de repetição do indébito, visto que não houve qualquer recolhimento de ISSQN ao Município de Marabá, em razão da inexistência de pagamento de tributo referente ao contrato firmado. Seja rejeitada a pretensão da apelada em relação à abstenção da fiscalização, em razão da legitimidade da atuação fiscalizatória do Município de Marabá, no âmbito de suas funções constitucionais e legais.

As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas no id-24346039.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno

satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não merece acolhimento. Vejamos:

Analisando as provas existente nos autos esta Relatora verificou que o contrato objeto da exação de ISSQN, que levou ao ajuizamento da ação de consignação em pagamento, tem por objeto a prestação dos seguintes serviços da lista anexa da Lei Complementar n.º 116/03:

“(a) manutenção - subitem 14.01 da LC 116/03;

(b) assistência técnica- subitem 14.02 da LC 116/03;

(c) remoção e instalação de componentes, subitem 14.06 da LC 116/03;

(d) montagem, comissionamento e desmobilização de equipamentos, subitem 14.06 da LC 116/03;

(e) reforma de componentes na modalidade “Tempos e Materiais” e “Flat Rate”; subitem 14.01 da LC 116/03;

(f) treinamento e consultoria, subitens 8.02 / 17.01 da LC 116/03.”

A controvérsia decorre da dúvida sobre a competência tributária do ente Municipal, para arrecadar o referido imposto (ISSQN), relativo ao contrato firmado, conforme se verifica dos pedidos da inicial nos itens “a”, “b” e “d”,
in verbis:

“a) seja autorizado o depósito do ISSQN incidente sobre os serviços prestados à Vale S.A, Salobo Metais S.A., Mineração Corumbaense Reunida S.A., Minerações Brasileiras Reunidas S.A.-MBR, Vale Manganês S.A. referente serviços descritos no contrato (Doc. 03);

b) sejam autorizados os depósitos, em até 5 (cinco) dias após o seu vencimento, nos termos do art. 541 do CPC/15, dos valores devidos a título de ISSQN, aplicando-se a maior alíquota, 5%, em razão das prestações de serviço à Vale S.A. e suas filiais, que vierem a se concretizar no curso da presente ação de consignação em pagamento;

c) sucessivamente, fixada a competência para arrecadar o ISSQN devido nas prestações de serviço cuja tomadora seja a Vale S.A, seja declarado o direito da Autora à restituição ou à compensação, conforme o caso, dos valores pagos indevidamente ao município tido como incompetente para tributar, a ser apurado na via administrativa em respeito à prerrogativa do Fisco de verificar sua exatidão, ou na fase de liquidação de sentença;

d) seja declarada suspensa a exigibilidade dos créditos tributários objeto da presente consignação em pagamento, determinando que as Administrações Tributárias dos Municípios consignados se abstenham de fiscalizar, autuar, impor medidas restritivas, inscrever em dívida ativa, inscrever em cadastro de devedores e cobrar, pela via judicial ou extrajudicial, qualquer valor relativo aos tributos cujos depósitos forem realizados por ocasião da presente consignação em pagamento, ressalvado o direito de fiscalizar a correção e integralidade do montante depositado;”

Isto porque, a sede da contribuinte é localizada no Município de Parauapebas/PA (sociedade empresária, inscrita no CNPJ sob o nº 02.336.124/0009-25, inscrição estadual nº 15.371.846- 3, com sede à Avenida Serra Arqueada, 0 QD. QNC 205, Nova Carajás, Parauapebas/PA, CEP 68515-000), mas a prestação do serviço ocorre nos Municípios de Marabá/PA e Canãa dos Carajás/PA, o que ensejou o ajuizamento da ação contra os 03 Municípios para definição da competência tributária para o recebimento do ISSQN, face a cobrança múltipla sofrida pela contribuinte.

Conforme consignado na decisão agravada, a sentença encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, que
se consolidou consignando como sujeito ativo da obrigação tributária, a partir da vigência da Lei Complementar n.º 116/03, o local onde houver unidade econômica e profissional autônoma com poderes decisórios suficientes, aplicando-se o entendimento consignado no recurso paradigmático de repercussão geral, proferido no REsp. n.º 1.060.210/SC, consoante os julgamentos abaixo:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. LC 116/03. ARTS. 3º E 4º. VIOLAÇÃO. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ENTENDIMENTO PACÍFICO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia diz respeito à definição de qual o ente municipal competente para arrecadar Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN que venha a incidir sobre os serviços descritos no subitem 14.01 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003.

2.
O TJMG conclui que os serviços de manutenção de máquinas realizadas no Município de Conselheiro Lafaiete devem ser tributados por este ente tributante e não pelo Município de Contagem, ente recorrente.

3.
Compulsando os autos, é possível constatar que o entendimento firmado pelo TJMG adota como premissa o fato de que a competência tributária para arrecadação do ISSQN irá depender, essencialmente, da localização geográfica da prestação do serviço e não do local do estabelecimento prestador.

4.
Segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal superior, para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço. Segundo o art. 4ª da LC 116/2003, seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos).

5.
Inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao Município do local da empresa que efetivou a prestação. Nesse sentido, o mero deslocamento da mão de obra não seria apto a alterar a competência do ente tributante.

Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.”

(REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

“TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO. MATÉRIA DE DIREITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.

1.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.060.210/SC, a Primeira Seção definiu que a partir da LC 116/03, para fins de incidência do ISS, o sujeito ativo da relação tributária será, em regra, o município em que estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo apenas excepcionalmente admitido o local da prestação para tanto, como no caso de expressa previsão legal ou quando houver comprovação de existência de unidade com poderes decisórios
.

2. Hipótese em que a Corte local não observou a diretriz jurisprudencial traçada nesse precedente obrigatório ao afirmar que o Município do Rio de Janeiro possuiria competência para tributar os serviços prestados pela contribuinte, mesmo que o estabelecimento do prestador estivesse localizado no Município de Três Rios - RJ.

3. Revela-se inaplicável a Súmula 7 do STJ ao caso, por ser a matéria em debate exclusivamente de direito, sendo desnecessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos para se chegar à conclusão de que o acórdão recorrido está contrário ao posicionamento deste Tribunal Superior.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.752.712/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 22/10/2021)

O Município apelante não logrou êxito em demonstrar que sua situação se enquadra na exceção à regra, cuja competência tributária ativa (legitimidade ativa) é de acordo com o local onde o serviço é efetivamente prestado, pois cabe ao Fisco comprovar a existência de estabelecimento da prestadora, no local da prestação do serviço, como unidade autônoma, assim como provar a existência de poderes decisórios, o que não ocorreu na espécie.

Não ignoro as provas indicadas pelo Município agravante no ID-

7134178 - Pág. 1 até ID-

7134179 - Pág. 10, consistentes em veículos que seriam da contribuinte, auto de vistoria, fotos de manutenção de maquinários pesados e uma estrutura pequena, onde suspostamente funcionária o escritório da empresa contribuinte, como também das empresas ESCO e DCML, além das conjecturas formuladas pelo Município agravante/apelante sobre a necessidade de manutenção de estabelecimento próprio no Município de Marabá, por força do estabelecido no contrato firmado entre as partes.

No entanto, tenho como insuficiente para comprovar a existência de unidade autônoma da contribuinte no território do Município de Marabá, como também a existência de poderes decisórios, o que afasta a competência tributária do Município agravante, consoante os julgados
retro
transcritos.

Daí porque, acompanhei o entendimento formulado pelo representante Ministério Público, consignando que o deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) não
configura, por si só, unidade autônoma apta a atrair a competência tributária para o Município de Marabá.

Importa salientar ainda que em nada beneficia o Município agravante a descrição do tipo de serviço realizado, para finalidade de justificar a exação de ISSQN na espécie, pois até mesmo a existência de previsão contratual não é hábil a alterar a competência tributária prevista em lei, por força do estabelecido no art. 123 do CTN.

Assim, tenho que os fundamentos consignados no arrazoado não são hábeis a infirmar os fundamentos consignados na decisão agravada e a
decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, posto que o agravante não logrou êxito em comprovar suas assertivas.

Neste sentido,
as provas dos autos corroboram a assertiva da inicial, quanto descreve a forma como

o serviço é prestado, nos seguintes termos:

“Importante destacar que a Autora não possui estabelecimento prestador nos locais onde ocorre a efetiva prestação de serviço, afastando-se, portanto, a possibilidade de enquadramento no artigo 4º da Lei Complementar 116/2003, que estabelece: ‘configura-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas’.

2.6. Pois bem, essa estrutura, descrita na norma em regência e necessária à realização da atividade, está presente no Município de Parauapebas/PA. Na efetivação da prestação de serviço, empregados da Autora deslocam-se para os locais designados pela Vale, onde executam as ações que foram pré-concebidas em Parauapebas/PA, retornando, posteriormente, ao local de partida.

2.7. Destaca-se que o STJ, possui entendimento que o descolamento de empregados e equipamentos, não é suficiente para configurar estabelecimento prestador e impor a sujeição ativa a municipalidade de destino, para a cobrança do tributo. (EDcl no AgRg nos EDcl no REsp: 1298917 MG 2012/0002361-9, Relator: Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, DJE 06/04/2015).

2.8. Diante desse quadro, a Autora vem sendo bitributada nos serviços prestados à Vale S.A e suas coligadas, ante a exigência do mesmo tributo, incidente sobre o mesmo fato gerador, por dois entes políticos distintos.”

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos,
c
onsoantes os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 10/03/2026